Tribunal: TJMT
Processo: 1023066-63.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023066-63.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA CAROLINA ANTUNES MOTA - CPF: 056.043.339-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023066-63.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.°
1023066-63.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Paula Carolina Antunes Mota

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
:
Paula Carolina Antunes Mota

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO EXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta pela autora contra instituição financeira, sob a alegação de que seu nome foi indevidamente negativado por cobrança de débito inexistente.

2.

A sentença declara inexigível o débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

3.

A consumidora interpôs recurso requerendo a majoração da indenização, enquanto a instituição financeira pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Questão em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito é indevida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica entre as partes por meio de documento pessoal da consumidora, biometria facial e histórico de faturas pagas, evidenciando o uso regular do serviço e a legitimidade da cobrança.

6.

A apresentação de prova documental, incluindo registros de consumo na mesma localidade da residência da consumidora, confirma a contratação válida e afasta a alegação de inexistência do subsídio.

7.

Diante da comprovação da regularidade da contratação e da exigibilidade do débito, não há fundamento para procedência da demanda, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da instituição financeira provido. Recurso da autora prejudicado.

11.

Tese de julgamento:

12.

A comprovação da relação jurídica por meio de documentos que evidenciam a contratação, uso do serviço e registros de pagamento confirma a legitimidade da cobrança e afasta a alegação de inexistência do débito.

13.

O ônus da prova quanto à inexistência da dívida recai sobre o consumidor, sendo insuficiente a mera negativa desacompanhada de elementos que invalidam a prova documental apresentada pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigo 927.

Jurisprudências relevantes: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula nº 34; Turma Recursal Cível, Processo nº 1039552-32.2024.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12/05/2024; Processo nº 1027421-25.2024.8.11.0001, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023066-63.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.°
1023066-63.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Paula Carolina Antunes Mota

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
:
Paula Carolina Antunes Mota

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Paula Carolina Antunes Mota e
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 263828755
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível o débito discutido na lide e condenou o banco recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de Paula Carolina Antunes Mota
(Id. 263828768): requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de

Banco do Brasil S.A.
(Id.
263828757): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Paula Carolina Antunes Mota e
Banco do Brasil S.A.

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023066-63.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.°
1023066-63.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Paula Carolina Antunes Mota

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
:
Paula Carolina Antunes Mota

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Paula Carolina Antunes Mota
em
face de Banco do Brasil S.A., em razão de falha na prestação de serviço, diante da inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito, por um débito que alega desconhecer.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora relata ter tido
seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida praticada pela instituição bancária, relativa a um débito
no valor de
R$ 1.262,66 (mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide
.

O banco recorrente, por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que
trouxe documento pessoal, biometria facial e histórico de faturas pagas,
com registro de consumo em locais na mesma cidade em que autora reside
,

o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco capaz de ensejar a reparação civil, considerando que não houve impugnação específica da parte devedora.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA E CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1039552-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E SELFIE E DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar histórico de faturas com a informação de pagamentos. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT. 4. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos. 5. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador. 6. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1027421-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”

Com efeito, as simples alegações da autora recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco dano moral a ser indenizado.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
. Ademais, REPUTO PREJUDICADO o recurso interposto pela autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025